Tribunal: STF
Processo: HC 122230
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus originário. Crime de corrupção de menor. Alegação de falta de comprovação da menoridade da vítima. Menoridade assentada nas instâncias ordinárias. Ordem denegada. 1. Estabelecida pelas instâncias ordinárias a menoridade do suposto coautor do delito, não compete ao Supremo Tribunal Federal reexaminar fatos e provas para concluir em sentido diverso. Habeas corpus denegado.